Tribunal: TJDFT
Processo: 0777828-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. A embargante alega que o acórdão é contraditório, pois “restou comprovado que o programa odontológico às gestantes do HMIB consiste na atenção básica, que é o primeiro nível de atenção em saúde”. Transcreve a definição de atenção básica da Portaria 2.436/2017, cita as funções essenciais da Atenção Primária à Saúde e afirma que as atividades desempenhadas pela autora na Gerência de Assistência Cirúrgica do HMIB – Unidade de Odontologia se enquadram em ações básicas de saúde e, mesmo que não esteja lotada em local considerado UBS, tem direito ao recebimento da GAB.
2. O acórdão foi coerente ao afirmar que “[d]e acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992 somente o ́exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde ́ autoriza o recebimento da gratificação” e ao concluir que “[a]s atividades descritas no ID 68070204 - Pág. 2 e 3 denotam grau de especialização típica de atuação especializada e não de atuação básica, tanto é assim que a autora está lotada em unidade de atendimento terciário à saúde”.
3. Ademais, o acórdão ressaltou que “[p]ara fazer jus à GAB, não basta que o servidor atue de forma esporádica e pontual em ações básicas de saúde. De acordo com o §1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992, somente o ́exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde ́ autoriza o recebimento da gratificação, o que não se comprovou na espécie”.
4. Não há contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.